Tribunal: TJDFT
Processo: 0745018-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0745018-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DEOCLECIO LUIZ ALVES DE SOUZA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA V I S T O S. (Doc. Num. 20778550). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se o Agravado, BANCO BRADESCO S/A, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 20778550) interposto por DEOCLECIO LUIZ ALVES DE SOUZA contra a decisão (Doc. Num. 20444900) por meio da qual foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicado pelo ora Agravante no Agravo de Instrumento por ele interposto. I. Brasília - DF, 10 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador